Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO PARA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.020 EM RAZÃO DOS ARTS. 1.022 E 1.026, TODOS DO CÓDIGO CIVIL (CC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Na hipótese, não se verifica a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sobretudo porque o acórdão reconheceu expressamente a legitimidade ativa do embargado para a ação de exigir contas, conforme interpretação do art. 550 do CPC e a aplicação dos arts. 1.022 e 1.026 do Código Civil (CC). Esses dispositivos ratificam a tese do julgamento, por disporem, especialmente, sobre as relações da sociedade com terceiros, objeto da ação de exigir contas.
3. Inaplicável o art. 1.020 do Código Civil, pois se refere à obrigação do administrador de prestar contas aos próprios sócios e não guarda relação com a legitimidade de terceiro para exigir contas da sociedade embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.